Tribunal: TJES
Processo: 5001734-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001734-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ LOURENCO
AGRAVADO: EDUARDO PEDRO SANTANA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001734-04.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LUIZ LOURENÇO

ADVOGADO : ALNEIR PINTO DE OLIVEIRA DA ROCHA

RECORRIDO : EDUARDO PEDRO SANTANA

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

•
PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ LOURENÇO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da demanda indenizatória por danos materiais e morais movida em desfavor de
EDUARDO PEDRO SANTANA
, indeferiu a assistência judiciária gratuita, autorizando o pagamento das custas iniciais em 05 (cinco) parcelas iguais e sucessivas.

Nas razões recursais (id. 633962), o Agravante sustenta que é pessoa idosa e seus rendimentos são provenientes do trabalho braçal, destinados exclusivamente à manutenção da sua família, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado.

Acrescenta que para a concessão do benefício basta a simples afirmação de sua hipossuficiência, de modo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita limita o seu acesso à justiça.

Assim, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões pelo Agravado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 09 de março de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Culto Relator para fins de dar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001734-04.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LUIZ LOURENÇO

ADVOGADO : ALNEIR PINTO DE OLIVEIRA DA ROCHA

RECORRIDO : EDUARDO PEDRO SANTANA

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

•
PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento cinge-se à concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita e autorizou o pagamento das custas iniciais em 05 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, uma vez que não comprovada a renda atual do Agravante.

O Agravante sustenta que é pessoa idosa e seus rendimentos são provenientes do trabalho braçal, destinados exclusivamente à manutenção da sua família, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado.

Acrescenta que para a concessão do benefício basta a simples afirmação de sua hipossuficiência, de modo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita limita o seu acesso à justiça.

Pois bem.

Em relação à pessoa natural, o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, estabelece, expressamente, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, sendo que, na forma do disposto no § 2º, do mesmo dispositivo, o juiz pode indeferir o pedido, na hipótese de existirem elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Essa é, inclusive, a posição do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1.
Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)”

No caso, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício porque, mesmo após a intimação, o Agravante não comprovou as formas que atualmente aufere renda, fundamentando a decisão no sentido de que
[...] é improvável que se sobreviva sem fonte de renda desde Julho de 2009, ano em que consta a saída do último vínculo empregatício do requerente [...]
.

Não obstante, não vislumbro nenhuma razão ou prova contrária para infirmar a hipossuficiência declarada pelo Agravante, merecendo reforma a decisão recorrida.

Realmente, o Agravante demonstra que o último vínculo contratual se encerrou em junho de 2009, conforme consta da cópia de sua CTPS. Todavia, o Agravante juntou declaração de que é isento de imposto de renda, bem como que, atualmente, trabalha como diarista (id. 633977).

Além disso, não reputo razoável indeferir a assistência judiciária gratuita pelo fato de o Agravante não indicar os seus atuais rendimentos, haja vista que o objeto do processo principal é justamente o suposto dano sofrido por ele, em decorrência do inadimplemento do Agravado ao desfazer-se da parceria agrícola, cujo resultado da lavoura de café era a sua única fonte de renda.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a modificação da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001734-04.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LUIZ LOURENÇO

ADVOGADO : ALNEIR PINTO DE OLIVEIRA DA ROCHA

RECORRIDO : EDUARDO PEDRO SANTANA

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

•
PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO

ACÓRDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

A presença de elementos suficientes acerca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.